Tribunal: TJDFT
Processo: 0181074-32.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0181074-32.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYARA VALERIA DAMASCENO PASTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E O PRESTADOR DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se afasta a competência da Justiça Comum nas causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por relação jurídico-estatutária ou relação jurídico-administrativa, na esteira do julgamento da ADI no 3.395 pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Prestação voluntária de serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação trabalhista, previdenciária ou afim, conforme a disposição do artigo 6o, §2o, da Lei no 10.029/2000. No âmbito da legislação local o Decreto no 28.362/2007, ao regulamentar a Lei distrital no 3.398/2007, reitera os termos da legislação federal. 3. O Supremo Tribunal Federal não apreciou até o momento a ADI no 4173, sendo presumida em princípio a constitucionalidade das leis. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Parte recorrente vencida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no caso em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade da cobrança ficará suspensa no prazo da Lei no 1.060/50, em razão da gratuidade de justiça..” Os autos encontravam-se suspensos, diante da determinação de devolução pelo Supremo Tribunal Federal, por considerar que o assunto versado no recurso extraordinário correspondia ao Tema 551, da sistemática de repercussão geral . O recurso paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)” O acórdão recorrido denegou o reconhecimento de vínculo empregatício à autora e as obrigações trabalhistas dele advindo, uma vez que o contrato temporário em questão se baseia na Lei 10.029/00, que até o momento não foi declarada inconstitucional. Portanto, a decisão recorrida coincide com a orientação do tribunal superior fixada no RE 1066677/MG, tendo em vista que a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções da tese firmada. Diante, não foi reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária no caso e o pagamento das verbas trabalhistas requeridas não foram contempladas na legislação que regulamenta a contratação de trabalhador em caráter voluntário para a Polícia Militar do DF. É competência deste Tribunal de origem julgar prejudicado o recurso se a matéria correspondente estiver de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral, consoante art. 1.040, inciso I, do CPC. Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o recurso endereçado àquela Corte Suprema. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito